Tribunal: TJSP
Processo: 1131477-96.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
SENTENÇA – Nulidade – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Sentença que concluiu, em ação revisional de compromisso particular de compra e venda de imóvel, que a aplicação da Tabela Price, por ter sido contratada, não é ilegal à luz do que decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo no REsp. no 973.827/RS – Não incidência desse precedente jurisprudencial porque a promitente vendedora do

Ementa:
SENTENÇA – Nulidade – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Sentença que concluiu, em ação revisional de compromisso particular de compra e venda de imóvel, que a aplicação da Tabela Price, por ter sido contratada, não é ilegal à luz do que decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo no REsp. no 973.827/RS – Não incidência desse precedente jurisprudencial porque a promitente vendedora do imóvel não integra o Sistema Financeiro Nacional – Negócio discutido não é de mútuo outorgado por entidade financeira - Necessidade de realização de perícia contábil para se constatar se a aplicação da Tabela Price deu ensejo à capitalização mensal de juros – Prova imprescindível – Precedentes do STJ e deste TJSP - Julgamento antecipado da lide – Inadmissibilidade – Sentença anulada – Recurso provido para esse fim, com observação.